Tribunal: TJBA
Processo: 0526289-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
0526289-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: LUCIENE LOPO DO PRADO VALLADARES e OUTRO.

Advogado(s)
:
RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS

EMBARGADA: GREENVILLE E INCORPORADORA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE
“OBSCURIDADE” E “OMI
SSÕES” NO JULGADO
.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA "SATI".
VALOR DETERMINADO NA SENTENÇA E NÃO QUESTIONADO
NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OCULTAÇÃO PELA EMBARGADA DO VALOR RECEBIDO COMO SINAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE OCULTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO CONTRATO E EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. ENFRENTAMENTO.
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. EMBARGANTES. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de embargos de declaração da apelação n.
0526289-70.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER

os embargos de declaração, e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.